Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-89.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005784-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), forum da comarca de porto dos gauchos (IMPETRADO), WALDIR SILVESTRE DA SILVA - CPF: 878.803.771-15 (INTERESSADO), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (IMPETRANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), WALDIR SILVESTRE DA SILVA - CPF: 878.803.771-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA

– PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA
1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA SUA DECRETAÇÃO
PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ACOLHIMENTO
–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO
S
CRIME
S, SUPOSTAMENTE, PRATICADOS PELO PACIENTE
NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO D
E
PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A
MANTER A PRISÃO
PREVENTIVA

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS

1.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do
s
crime
s
,
supostamente, praticados por ele,
sobretudo porque o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem
a
sua decisão. De fato, a gravidade concreta do
s
delito
s
de posse irregular de arma de fogo
e corrupção ativa
não
fo
ram
comprovada
s
nestes autos
, fazendo-se necessária, destarte, a fixação
, em favor dele,
de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6° c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Pedido procedente
em parte
, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lucas Eduardo Macedo Santos e
Neyman
Augusto Monteiro, em favor de
Waldir Silvestre da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 27 de agosto de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de armas de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal), conforme se infere da decisão prolatada nos autos do processo n. 1000649-73.2021.8.11.0019, em trâmite no juízo acima mencionado.

Aduzem os impetrantes que postularam a revogação da custódia cautelar do paciente, contudo
,
o pleito foi indeferido
sem
fundamentação idônea, uma vez que
a decisão
não aponta os elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema; ressaltando,
outrossim
, que, não obstante a autoridade acoimada de coatora tenha mantido a restrição ambulatorial do favorecido em razão da suposta ocorrência de corrupção ativa, ao fim das investigações, o condutor do inquérito policial não vislumbrou a ocorrência
deste
crime.

Sustentam que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, de forma que a manutenção do paciente
preso
é medida desnecessária e inadequada, configura
ndo
antecipação de pena.

Asseveram que “
as investigações já se encerraram com a realização de busca e apreensão, perícias, medidas cautelares de natureza pessoal e real, com interrogatórios prestados inexistindo, portanto, qualquer necessidade, risco e substrato normativo para fins de justificar a prisão para ‘proteção da Ordem Pública’
”; sendo suficiente,
in
casu
, a
aplicação
ao paciente das
medidas cautelares alternativas,
preconizadas
no art. 319 do Código de Processo Penal.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente,

requere
ram
a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado em
seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi
in
deferida com base nos argumentos contidos na decisão
que se vê

no ID 123169988
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se
encontra no ID
123667012
,
no qual fez
um resumo da tramitação
do processo originário
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço no ID
124917658
, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
a decisão impugnada, embora faça referência a
existência
circunstâncias
capazes de
respaldar a
decretação da
prisão
cautelar
do paciente
, não alcança grau de concretude suficiente a
tal desiderato
, especialmente porque são, em grande parte, de cunho genérico,
não
servindo, pois,
para
demonstrar
o cumprimento dos

requisitos exigidos pelo
art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A propósito,
eis a referida decisão
:

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado por WALDIR SILVESTRE DA SILVA, em que alegou, além de teses meritórias, inexistirem os requisitos justificadores da prisão preventiva, ressaltando também ser primário, possuir residência fixa e exercer trabalho lícito. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Narra, em síntese, que surgiram circunstâncias fáticas e jurídicas no caso em apreço que mitigam a necessidade da segregação cautelar, notadamente pela conclusão do relatório policial final acostado ao presente inquérito, no qual o increpado está indiciado apenas pelo crime previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. Acrescenta ainda que o referido delito não é hediondo e que possui pena mínima sujeita aos benefícios previstos na lei penal, inclusive assevera que o increpado tem predicados pessoais favoráveis, razões que ensejam a revogação da medida
segregatória
. Instado, o Ministério Público manifestou contrário ao pedido, argumentando que persistem os requisitos legais para a segregação cautelar. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. Inobstante os argumentos apresentados pela Defesa técnica, verifica-se que resta inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões proferidas acerca da
aplicação da supramencionada medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando analisado a insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a necessidade de alteração ou revogação da medida. Isto porque, está devidamente demonstrado nos autos
a materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria delitiva
do increpado em relação aos delitos de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) e
corrupção ativa
(art. 333, caput, do Código Penal), especialmente quando analisado o Boletim de Ocorrência n. 2021.216883, bem como as declarações prestadas pelos Policiais Militares SGT PM Elias José Lopes
Schuina
, CB PM Hernandes Aquino Custódio, SD André dos Santos Amaral e SD PM
Deuerberth
Vieira Siqueira e pela Oficial de Justiça Dirce Rodrigues, os quais estavam em diligências naquela localidade rural. Ademais, tais requisitos estão especialmente corroborados pelos depoimentos dos policiais militares André dos Santos Amaral, Elias José Lope
Schuina
e
Deuérbert
Siqueira Vieira, que atuaram na ocorrência em questão, os quais narraram, em seus respectivos depoimentos, que o investigado ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos referidos servidores públicos, para que estes fizessem “vista grossa”, com o evidente intuito de se esquivar da responsabilização criminal quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo. Aliás, embora a Oficial de Justiça não tenha presenciado o delito de corrupção ativa, os policiais militares que ratificaram tais conjunturas, também são igualmente dotados de fé pública e de presunção de legalidade, sendo resguardado a relatividade da prova para o momento oportuno de produção probante. Por arremate, registra-se que a conclusão e o respectivo indiciamento constante no relatório policial final não
é
vinculativo, posto que, a formação da convicção denominada como “
opinio
delicti” é exclusiva do autor da ação penal, isto é, do Ministério Público, o qual já se manifestou nos autos pela presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva quanto
as citados
crimes
.
Em relação ao requisito do periculum
libertatis
, igualmente presente no caso dos autos, especificamente

pela necessidade de garantir a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, inclusive assegurar a aplicação da lei penal, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de gravidade acentuada e concreta dos crimes, em tese, perpetrado
s
. Ora, consta nos autos informações de grande
conflito de terras naquela área
,
inclusive é de conhecimento notório a existência de
diversos processos criminais envolvendo o mesmo local
, tais como, homicídios qualificados consumados e tentados, bem como portes e posses ilegais de armas e munições, inclusive ameaças diversas envolvendo os confinantes daquela área rural. Além do mais, os crimes, ora apurados/investigados,
são de acentuada gravidade
e de
extrema reprovabilidade
, notadamente quando analisado a
grande quantidade de armas e munições apreendidas
, as quais estavam em disposição dos funcionários do flagrado, inclusive o grande valor monetário, em princípio, ofertado pelo autuado para os agentes públicos (policiais militares), a fim de furtar-se da responsabilização penal. Portanto, a restrição à liberdade do increpado se apresenta necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, inclusive quando analisada as circunstâncias fáticas excepcionais do caso, o que evidencia a
gravidade concreta dos delitos e periculosidade social
de seu suposto autor, descabendo falar em revogação da custódia provisória ou sua substituição por providências menos severas. Reforço também que é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar
, quando estão presentes os pressupostos e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 -
DJe
11/03/2016). Cumpre relevar que diante da possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula rebus sic
stantibus ,
a qual possibilita que, à ausência de motivo para que subsista a custódia cautelar ou se alterarem as razões ensejadoras da prisão, ser possível a sua revogação ou a sua substituição, assim como a sua
redecretação
se sobrevierem novos motivos que a justifiquem. Em outras palavras, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para sua mantença, se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais existirem ou se mantiverem. No caso em apreço, analisando o contexto fático-probatório com a devida e necessária acuidade, verifico que não houve nenhuma modificação fática ou jurídica desde a data da decisão que decretou/reanalisou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE DO INCREPADO WALDIR SILVESTRE DA SILVA, e MANTENHO AS ORDENS DE CUSTÓDIAS destes tais como foram lançadas.

Destacamos

Realmente, no
presente
caso não avultam os
requisitos

autorizadores da decretação
prisão preventiva
do paciente
, porquanto, e
mbora
a autoridade
acoimada de
coatora tenha mencionado a necessidade de garantir a ordem pública, alegando a quantidade de arma
s
apreendidas
;

e
fazendo alusão a

prática

de delitos graves naquela
re
gião em razão de conflitos de terras, não comprovou o envolvimento
dele
, tampou
co indicou
se ele
responde a alguma investigação
por estes últimos crimes. Além disso,
o autor
do édito reprochado
não

demonstr
ou
a gravidade concreta do crime de
posse irregular
de arma de fogo
, em tese,
atribuído
ao favorecido
.

E por que
a
prisão provisória do paciente não
pode subsistir? P
orque a
suposta
prática de
crimes
na região
,
a eventual litigiosidade por ocupação de terras e demais aspectos assemelhados obviamente não
são suficientes para
autorizar a
prolação de um decreto restritivo de liberdade,
eis
que
ta
is
ilícitos
sequer são atribuídos
ao favorecido
. Fosse assim, qualquer indivíduo
flagrado
naquel
e

local
teria contra decretada
contra sua pessoa
a prisão
ante tempus
, o que é
de todo
equivocado
.

A
lém disso, as
armas foram apreendidas e retiradas da posse do paciente,
o que contribui para a ausência de
sua
periculosidade
, não havendo, outrossim,
notícia de
u
tilização ou mesmo de seu emprego ostensivo, de modo a se
admitir
apenas o potencial lesivo abstrato, sem
dano

ou
lesão efetiva de qualquer ordem.

Diante disso, é forçoso reconhecer

que
as
conduta
s

atribuídas ao
paciente

embora
suficientes

à
tipificação, em tese, não ostenta
m
periculosidade ou gravidade acentuada, como
asseverou o juízo de primeiro grau
,
inexistindo, pois,
gravidade concreta
nos
delito
s
pela

ausência
destas características
ou

iminência de dano
.

No que c
oncerne à corrupção ativa, também se mostra infração que, conquanto reprovável, não
alcança censurabilidade a ponto de justificar a
prisão
cautelar
do paciente
,
eis
que não é passível de reiteração, não evidencia violência ou grave ameaça, não
significa perigo ao corpo social, enfim, não atrai a incidência dos requisitos do
já citado
art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, isso sem contar que
tal
qualificação jurídica ainda é incipiente e demanda maiores investigaçõe
s, o que contribui para uma situação fático-processual que inibe a
manutenção da restrição ambulatorial do favorecido.

Logo, excluindo
-se essas circunstâncias
–
que no mais das vezes não t
ê
m índole concreta, nem se referem especificamente ao
paciente –
, o que resta são
afirmações
genéric
a
s e, como é de trivial sabença, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é reiterada no sentido
que a
gravidade abstrata do delito, sua repercussão social, suposta reiteração sem
nenhuma prova e
demais elementos abstratos são inidôneos à
imposição d
e
prisão preventiva
.

A propósito
, n
esse sentido
, “a
jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
”.
(
STJ, H
abeas
C
orpus n.
611.416/MT,
relatado pela
Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 15
.
12
.
2020,
DJe
18
.
12
.
2020).

Mas se isso não bastasse,
impende-se registrar que o

paciente é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita,
daí por que
não se vislumbra a
existência do
periculum
libertatis
.

Entretanto,
não resta dúvida que a
flagrância
na posse de divers
a s armas configura situação a indica r
a necessidade de certas restrições à
sua
liberdade,
mas
, não
tão extremas
como a prisão preventiva
.

Por conseguinte, de
modo a compatibilizar proporcionalmente
as restrições processuais e a liberdade do paciente, máxime a partir do postulado da não culpabilidade
,
é recomendável
a
aplica
ção das
seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao
j
uízo;

3)
monitoração eletrônica.

Posto isso, julgo procedente o pedido
subsidiário
aviado em favor de
Waldir Silvestre da Silva
;
por consequência
,
concedo
a
ordem de
habeas corpus
,
a
fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim,
a expedição de
ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão,
para que
, dentre outras providências,

mande

expedir contramandado de prisão em
favor

do
paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a revogação da decisão em debate em favor do paciente não impede que novo decreto de custódia preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022